Tribunal: TJMT
Processo: 1053617-09.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053617-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IMARTPROMO ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - CNPJ: 09.519.739/0001-89 (APELANTE), ANDRE LUIZ PORCIONATO - CPF: 267.051.108-21 (ADVOGADO), ANDERSON MATOS TERRIAGA CUNHA - CPF: 448.359.598-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO LUIZ LOMBARDO JUNIOR - CPF: 333.554.218-55 (ADVOGADO), ANIELLO DOS REIS PARZIALE - CPF: 190.671.248-42 (ADVOGADO), RAFAEL CHAGAS DOS SANTOS - CPF: 353.621.098-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por IMARTPROMO ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA. contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução de mérito, ao fundamento de inadequação da via eleita, por ausência de direito líquido e certo e necessidade de dilação probatória. O
mandamus
foi impetrado contra ato de agentes do SENAR/MT, referente ao cancelamento da Ata de Registro de Preços n.º 132/2024/SENAR/MT, sob a alegação de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o cancelamento da ata de registro de preços pela Administração Pública, sem acolhimento das justificativas da empresa contratada, violou o contraditório e a ampla defesa, apto a caracterizar direito líquido e certo passível de amparo pela via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige demonstração de plano do direito líquido e certo, o que pressupõe prova documental inequívoca da ilegalidade alegada, sendo vedada dilação probatória para a comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado.

4. A parte impetrante não comprovou, por meio de prova pré-constituída, o cerceamento de defesa, uma vez que a autoridade impetrada analisou os requerimentos administrativos e pedido de reconsideração e, antes da impetração da ação mandamental, instaurou procedimento administrativo e notificou a empresa para apresentação de defesa, evidenciando o exercício ao contraditório.

5. A existência ou não de razões suficientes para a Administração rejeitar as justificativas da empresa requer juízo valorativo sobre elementos fáticos, o que demanda dilação probatória incompatível com a via do mandado de segurança.

6. O mérito do ato administrativo encontra-se amparado na discricionariedade da Administração Pública, sendo incabível a revisão judicial de seu juízo de conveniência e oportunidade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

6. A Ata de Registro de Preços não constitui contrato administrativo, tampouco gera direito subjetivo à contratação, sendo mera expectativa de direito condicionada à conveniência da Administração, conforme cláusula contratual e normativos aplicáveis.

7. A ação perdeu seu objeto diante da expiração do prazo de vigência da Ata nº 132/2024/SENAR/MT e da realização de novas contratações pela Administração Pública, esvaziando a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o mandado de segurança, que não admite dilação probatória. 2.

É incabível o controle judicial do mérito administrativo, sendo vedada ao Judiciário a reavaliação de critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração. 3.

Verificada a expiração da ata e a contratação de terceiros, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação mandamental”.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXIX; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII, Lei 12.016/2009, arts. 1º e 6º, § 5º;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS nº 21.754/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 26.05.2021, DJe 30.06.2021; STJ, MS nº 14.150/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.09.2016, DJe 07.10.2016; TJMT, MS nº 10121034920178110000, Rel.ª Des.ª Maria Erotides Kneip, j. 04.02.2021; TJMT, MS nº 01406996820178110000, Rel.ª Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.07.2019; TJDFT, ApCiv nº 0708343-25.2017.8.07.0018, Rel.ª Des.ª Ana Cantarino, j. 13.03.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
,
interposto por IMARTPROMO ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1035279-13.2024.811.0000, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 308823865):

“
Vistos, etc.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
ImartPromo Artigos Personalizados Ltda.
, objetivando, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do cancelamento unilateral da Ata de Registro de Preços nº 132/2024 e a determinação para que o impetrado aceite a entrega dos materiais confeccionados pela impetrante.

Alega a impetrante que o ato administrativo de cancelamento foi realizado com violação aos princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), resultando em prejuízos financeiros irreparáveis, dado que os materiais personalizados já foram confeccionados.

Com o pedido inaugural vieram os documentos.

É o relatório.

Decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09:

“Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

O direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de forma imediata, sem necessidade de instrução probatória complexa.

No presente caso, a alegação de ilegalidade do cancelamento da ata de registro de preços e de violação aos princípios constitucionais não encontra, de plano, respaldo inequívoco. Pelo contrário, a análise do ato impugnado requer exame mais detalhado dos elementos do processo administrativo e das condições pactuadas entre as partes, o que extrapola os limites da via eleita.

É pacífico na jurisprudência que o mandado de segurança não é instrumento adequado para discutir controvérsias contratuais, especialmente aquelas que envolvem a análise de cláusulas, obrigações e condições de execução de contratos administrativos. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que questões dessa natureza devem ser resolvidas pelas vias ordinárias, onde é possível assegurar ampla instrução probatória e contraditório pleno:

"O mandado de segurança não é cabível para o reconhecimento de direito que dependa de dilação probatória ou que envolva questões complexas relacionadas à interpretação de cláusulas contratuais." (STJ, AgInt no RMS 54.313/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/09/2018)

Cumpre ressaltar que a ata de registro de preços não constitui, por si só, um contrato administrativo, mas um compromisso que confere à Administração Pública a faculdade de realizar contratações futuras, observadas as condições previamente estabelecidas. Nesse contexto, o cancelamento de itens ou mesmo da ata completa, ainda que se alegue eventual descumprimento de formalidades, não configura, de imediato, violação a direito líquido e certo, mas sim matéria que deve ser discutida em ação ordinária específica.

A impetrante também não demonstrou a impossibilidade de reparação de eventual prejuízo por outras vias legais. Caso sejam reconhecidas falhas no ato administrativo impugnado, é possível buscar indenização ou mesmo revisão judicial do cancelamento pela via ordinária, preservando-se, assim, o devido processo legal e o contraditório.

Diante do exposto,
reconheço a inadequação da via eleita para a discussão da matéria
e, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c o art. 10 da Lei nº 12.016/2009, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito em Substituição
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante reitera integralmente a exposição fática descrita na petição inicial, na qual assevera que se sagrou vencedora do Pregão Eletrônico n.° 053/2024/SENAT/MT, destinado ao registro de preços para eventual aquisição de artigos escolares personalizados, resultando na Ata de Registro de Preços n.° 132/2024/SENAR/MT.

Alega, em síntese, que mesmo antes da emissão da ordem de fornecimento, a parte apelante adquiriu os produtos, porém seus fornecedores alertaram que não poderiam cumprir com os prazos previamente acordados, por aumento inesperado na demanda no mercado, o que foi comunicado à autoridade impetrada que, no entanto, foi omissa em apreciar os pedidos de dilação de prazo formulado pela parte apelante.

Salienta que, embora tenha apresentado diversos requerimento em inclusive, tentado efetuar a entrega parcial dos produtos, a parte apelada optou por cancelar a ata de registro de preços, o que fez sem oportunizar à parte apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Apregoa, nesse ponto, que a sentença, ao concluir pela inadequação da via eleita, deixou de considerar as ilegalidades cometidas pela parte apelada, asseverando que o Decreto Federal n.° 11.462/23 dispõe, no artigo 28, que o cancelamento do registro de preços será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos o contraditório e a ampla defesa, acrescentando que a ata deve ser interpretada como um contrato administrativo.

Pontua que a desconsideração infundada de elementos de prova impede o adequado exercício do direito de defesa, uma vez que os argumentos e evidências apresentados pela parte apelante sequer foram apreciados, comprometendo a justiça administrativa e a imparcialidade da decisão proferida.

Afiança, em complemento, que as respostas apresentadas pela parte apelada foram genéricas, deixando de analisar as teses de caso fortuito ou força maior, a preferencia pela extinção do contrato e a teoria do consequencialismo.

Esclarece que estão presentes os pressupostos para a concessão da antecipação da tutela recursal, diante da probabilidade do direito, consubstanciada pela compilação de documentos que instruem a ação mandamental, além do perigo de dano e prejuízo financeiro suportado pela parte apelante.

Por essa razão, requer (ID. 293642511):

“a) que o presente recurso de apelação seja conhecido, pois tempestivo, para no mérito ser integralmente provido, reformando totalmente a r. sentença “a quo”, de modo a conceder a segurança para declarar ilegal e coator o ato administrativo perpretado pelos Apelados, consistente em cancelar a Ata de Registro de Preços nº 132/2024/SENAR/MT sem antes dar à Apelante, ainda na fase administrativa, a oportunidade de apresentar defesa ou recurso em face de tal decisão, o que resultou em incontestável violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório;

b) subsidiariamente, na improvável hipótese de que Vossas Excelências não considerem a causa madura para julgamento, a Apelante requer o provimento do recurso de apelação para reformar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para julgamento de mérito;

c) antes, no entanto, a Apelante requer e implora ao Exmo(a). Desembargador(a) Relator(a) pela concessão imediata da medida liminar pleiteada para sobrestar os efeitos dos atos ilegais e coautores perpetrados pelos Apelados, eis que o Código de Processo Civil estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único)”.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a inexistência de direito líquido e certo, bem como que o mandado de segurança não se presta à discussão de questões que exijam dilação probatória, não servindo como sucedâneo de ação ordinária.

Acrescenta que a alegação de ilegalidade do cancelamento da ata de registro de preços e violação aos princípios constitucionais não encontra respaldo inequívoco de plano, notadamente pela presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos.

À vista disso, pugna pelo não provimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença que julgou extinto o mandado de segurança sem resolução do mérito (ID. 308823876).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo não provimento do recurso (ID. 323548387).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 10, XXII, da Constituição Estadual, que isenta os Mandados de Segurança das custas processuais.

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por IMARTPROMO ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1035279-13.2024.811.0000, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Extrai-se do processado que a parte apelante impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido liminar “
inaudita altera parte”
contra ato apontado como coator do “
Ilmo. Sr. Vilmondes Sebastião Tomain,
Presidente do Conselho Administrativo do SENAR/MT
; pelo Ilmo. Sr. Marcelo Lupatini,
Superintendente do SENAR/MT
; pelo Ilmo. Sr. Carlos Royttmen Pires da Silva,
Procurador Jurídico do SENAR/MT
; e pelo Ilmo. Sr. Alex Gustavo Laranjeira Lino,
Coordenador de Almoxarifado, Patrimônio e Arquivo Central do SENAR/MT
”, consubstanciado no cancelamento da Ata de Registro de Preços 132/2024/SENAR/MT, cerceando o seu direito de defesa, postulando, liminarmente, pela suspensão dos efeitos do cancelamento unilateral e, ao final, pela concessão da segurança para anular o ato ilegal, permitindo a continuidade da Ata de Registro de Preços até que seja garantido o direito ao devido processo legal.

O juízo singular reconheceu, de plano, a inadequação da via eleita para a discussão da matéria, extinguindo o processo sem resolução do mérito, consignando que a alegada ilegalidade do ato não é inequívoca, demandando dilação probatória, não admitida na ação mandamental, bem como que o registro de preços, por si só, não constitui um contrato administrativo, mas um compromisso que confere à administração pública a faculdade de realizar contratações futuras.

Com efeito, sabe-se que o

Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito líquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

Na hipótese, a parte apelante salienta que o direito líquido e certo está consubstanciado no alegado cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, asseverando que parte apelada cancelou unilateralmente o contrato, sem apreciar as teses e justificativas apresentadas para não cumprir integralmente a entrega de produtos ao tempo e modo estabelecidos pela administração.

Nesse ponto, consoante destacado nos autos do pedido de efeito suspensivo à apelação n.° 1035279-13.2024.811.0000, não se desconsidera que a Administração Pública, ao revogar atos no exercício da autotutela, que impliquem em invasão da esfera jurídica dos interesses individuais, deve assegurar o contraditório e a ampla defesa (AgInt no RMS 48.822/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 17.8.2017; RMS 58.008/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.11.2018; AgRg no RMS 33.362/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12.5.2016).

No entanto, os documentos que instruem a petição inicial da ação mandamental, não evidenciam o desrespeito aos princípios constitucionais e, isso porque, houve decisão fundamentada indeferindo o pedido de reconsideração de ato administrativo e, além disso, a autoridade apontada como coatora inaugurou procedimento administrativo, antes da impetração da ação mandamental, com expedição de notificação extrajudicial, na qual oportuniza à parte a apresentação de defesa fundamentada sobre o cancelamento da Ata de Registro de Preços, bem como da aplicação de sanções estipuladas no edital do pregão eletrônico n.° 053/2024 (documentos disponibilizados no google drive, no link: https://drive.google.com/drive/folders/1idxMJbvIl4_5kcV-dWF4I1YE33AVIyP9, indicado na página 05, do ID. 308823439).

Ademais, conquanto argumente que a decisão administrativa não considerou as razões pelas quais a parte apelante não conseguiria cumprir a obrigação, na forma como ajustada inicialmente, não se vislumbra, de plano, ilegalidade ou irregularidade no ato.

Nesse contexto, pertinente esclarecer que os critérios e fundamentos da administração estão vinculados ao juízo de conveniência e oportunidade, de modo que, uma vez motivados, não cabe ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade e no mérito administrativo. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PREJUÍZO. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.DEMISSÃO. EXAME JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes.

2.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios -contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
.

3. No caso, ainda que a lei (art. 159, §1º, da Lei n. 8.112/90) pressuponha a incomunicabilidade das oitivas dos acusados, caberia ao impetrante concatenar os fundamentos de modo a convencer de que maneira a presença, por videoconferência, de outro demandado, teria prejudicado a fidedignidade do seu depoimento, o que não aconteceu.

4. Mesmo que assim não fosse, competia ao servidor, ao menos, ter alegado prejuízo à defesa no bojo do próprio processo administrativo, sob pena de preclusão.

5. O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira.

6. Ordem denegada.

(STJ - MS n. 21.754/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 30/6/2021.) . (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO (ART. 43, IX, C/C O ART. 48, II, DA LEI 4.878/1965 E ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A jurisprudência da Terceira Seção desta Corte orienta-se no sentido de que "O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor" ( MS 13.527/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 24/02/2016, DJe 21/03/2016).

2. A própria redação do art. 169, § 1º, da Lei 8.112/1990 é expressa ao afirmar que "o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo".

3. O eventual excesso de prazo para conclusão de processo administrativo disciplinar não afronta o princípio da razoabilidade se o prazo foi excedido justificadamente e, como no caso concreto, em grande parte, em atenção a solicitações da própria defesa.

4.
O controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo (Precedentes), o que no caso concreto, impede esta Corte de reexaminar as evidências que levaram a Comissão responsável pelo PAD a concluir pela culpa do impetrante.

5. Situação em que o impetrante alega não haver provas de que tenha exigido propina, não passando toda a acusação contra si de uma farsa montada por empresário, para esquivar-se do pagamento de dívidas com parceiros comerciais. Isso não obstante, o processo administrativo disciplinar pautou-se em amplo acervo probatório, tais como o interrogatório dos acusados, o depoimento dos Policiais Federais envolvidos no flagrante, a juntada de documentos, a oitiva de mais de oito testemunhas e a realização de duas acareações.

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, no julgamento do MS 23.442, entendeu que a alegação de flagrante preparado é própria da ação penal e que não tem pertinência na instância administrativa.

7. Segurança denegada”.

(STJ - MS: 14150 DF 2009/0026341-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2016, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/10/2016). (grifo nosso).

Demais disso, revela notar que a Ata de Registro de Preços não enseja direito subjetivo à contratação, tratando-se de mera expectativa de direito da parte vencedora do certame, conforme, inclusive, expressamente consignado na Cláusula Primeira, item 1.2. da Ata n.° 132/2024/SENAR/MT:

“1.2. O Registro de Preço não importa em direito subjetivo de quem ofertou o preço registrado, de exigir a aquisição, sendo facultada a realização de contratações de terceiros sempre que houver preços mais vantajosos, consoante o Art. 47 do Regulamento de Licitações e Contratos” (ID. 308823443).

Outrossim, sabe-se que a presença das condições da ação, a saber, legitimidade das partes, interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido, mostra-se essencial para que se possa chegar ao provimento judicial de mérito, de forma que a inexistência de qualquer delas traz como consequência a extinção do processo, sem julgamento do mérito.

Nesse contexto, a parte apelante postula na petição inicial pela suspensão do cancelamento da ata de registro de preços e, ao final, a anulação do ato administrativo, possibilitando a continuidade da ARP n.° 132/2024/SENAR/MT, até que seja garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.

Conforme mencionado alhures, o exercício do contraditório foi concedido por meio da instauração de procedimento administrativo que antecede a impetração do
mandamus
, sem olvidar da apreciação, ainda que a parte apelante discorde de sua conclusão, dos requerimentos formulados e do pedido de reconsideração.

Ainda, há que se considerar o fato de que a Ata de Registro de Preços, firmada no mês de agosto de 2024, consigna expressamente o prazo de validade de 12 (doze) meses (ID. 308823439), o qual, fatalmente já se encerrou.

Soma-se a isso, como mencionado pela própria parte apelante como fundamento para o deferimento da medida liminar, que a SENAR/MT, no mês de dezembro de 2024, realizou nova Ata de Registro de Preços visando à aquisição dos mesmos produtos e, em consulta ao portal da transparência do referido órgão (https://app3.cna.org.br/transparencia/?gestaoContratos-MT-2025-1479), é possível verificar que foram realizadas as compras com outros fornecedores.

Portanto, além da ausência de comprovação, pela prova pré-constituída, de ilegalidade do ato administrativo, porquanto consubstanciadas as alegações em estrito mérito de conveniência administrativa, e de nulidade por cerceamento de defesa, diante da oportunidade de exercício do contraditório, forçoso reconhecer a inequívoca perda de superveniente do objeto da presente ação mandamental.

Vê-se, dessa maneira, a impossibilidade de obtenção de qualquer resultado útil decorrente do julgamento do mandado de segurança, já que exaurido o objeto da ata de registro de preços pela superveniente compra efetuada pela administração pública, sendo certo que eventual perdas e danos pela parte apelante podem ser suscitados pela via ordinária.

A propósito, em situação similar, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE REGISTRO DE PREÇO – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL VENCIDA – PRAZO DE VALIDADE DA CERTIDÃO PREVISTO NO EDITAL – CERTAME HOMOLOGADO E ADJUDICADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA.
PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO EXPIRADO – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO
– PRELIMINAR ACOLHIDA – ORDEM DENEGADA. 1. Preliminar de ausência de interesse de agir . 2. O fato do processo licitatório ter encerrado com a homologação e adjudicação do bem não enseja, por si só, a perda do objeto, pois a discussão travada na presente ação mandamental é a legalidade do certame, mais precisamente, na fase de habilitação das empresas licitantes. A precaução e a necessidade de se analisar a legalidade ao longo de todo o processo licitatório é vital e necessária, pois se esta for constatada, não haverá produção de efeitos jurídicos futuros, inclusive de caráter indenizatório, conforme estabelece o art. 49, § 1º, da Lei nº 8 .666/93. Tanto é verdade que eventual ilegalidade, caso seja reconhecida, se estende e alcança o próprio contrato, conforme expressa previsão legal estabelecida no art. 49, § 2º da Lei 8.666/93 . 3. Preliminar rejeitada. 4. Preliminar de perda superveniente do objeto . 5. Prazo de validade da ata de registro de preço expirado. 6. A licitação na modalidade de Registro de Preço está prevista no art . 15, da Lei nº 8.666/93. De acordo com o dispositivo legal que rege a matéria, verifica-se que o objetivo da licitação na modalidade registro de preço é a realização e formação de uma lista de preços para futura e eventual celebração de contrato (desvinculado e autônomo) do registro de preço.
Importante registrar ainda que o registro de preço não obriga a Administração Pública a contratar, bem como não estabelece qualquer vínculo ao vencedor . Tal finalidade fica clarividente da leitura do art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/93 e acima transcrito. Insta registrar ainda que o Registro de Preço terá validade por período não superior a 1 (um) ano, a teor do que dispõe o art . 15, § 3º, III, da Lei nº 8.666/93 a acima epigrafado. 7. Nesse norte, considerando que a validade da Ata de Registro de Preço expirou 24/10/2018, ou seja, após o decurso do prazo de 12 meses a contar da publicação no Diário Oficial, conclui-se de forma inequívoca que houve a perda superveniente do objeto da presente Ação de Mandado de Segurança
. 8. Preliminar acolhida. 9. Ordem denegada, nos termos do art . 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09”.

(TJ-MT 10121034920178110000 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 04/02/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/03/2021).

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 -
A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido
”.

(TJ-MT - MS: 01406996820178110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019). (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. REGISTRO DE PREÇO. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A CONTRATO ADMINISTRATIVO FUTURO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO EXPIRADA. CONTRATO POSTERIOR. ATO SUBSEQUENTE E AUTÔNOMO DA ADMINISTRAÇÃO. DISCUSSÃO EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. 1 . A licitação na modalidade de Registro de Preço possui previsão no art. 15, da Lei nº 8.666/93 e tem por finalidade a confecção de uma lista de preços com os licitantes cadastrados, por meio de procedimento autônomo e desvinculado de eventual contrato administrativo a ser celebrado no futuro. 2 . O Sistema de Registro de Preço (SRP) não obriga a Administração Pública a contratar e não estabelece qualquer vínculo ao vencedor de nenhuma forma. 3. Considerando-se que o objeto do mandado de segurança limitou-se a averiguar a validade da decisão administrativa que declarou a empresa CONFEDERAL apta a figurar na Ata de Registro de Preço, e que a validade desta Ata de Registro de Preço expirou após o decurso do prazo de 12 meses a contar da publicação no Diário Oficial do DF, certo é que houve a perda superveniente do objeto do mandado de segurança em questão, o que prejudicou a análise do recurso de apelação interposto. 4. A assinatura posterior de contrato administrativo constituiu ato subsequente e autônomo por parte da Administração, de modo que eventual ilegalidade quanto ao referido contrato, ou até mesmo em relação a termos aditivos, deve ser arguida em ação autônoma, considerando que tal questão desborda dos estreitos lindes do Mandado de Segurança. 5. Agravo interno conhecido e não provido”.

(TJ-DF 07083432520178070018 DF 0708343-25.2017.8.07.0018, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 13/03/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025